Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706846-25.2020.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS MATHEUS COSTA MANINHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CARLOS MATHEUS COSTA MANINHO contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta que a suspensão de cultos e missas de qualquer credo ou religião, determinada pelo Decreto Distrital 40.539/2020, viola a garantia de liberdade religiosa prevista nos artigos 5o, inciso VI, e 19, inciso I, da Constituição Federal, e em diversos Tratados Internacionais. Salienta que, de acordo com os artigos 136 e 137 da Constituição Federal, somente é permitida a suspensão de reuniões religiosas nos casos de decretação de Estado de Defesa e Estado de Sítio. Requer a concessão de liminar para suspender a eficácia do Decreto Distrital 40.539/2020 quanto à restrição à liberdade religiosa. Custas recolhidas (IDs 15151151 e 15151152). É o breve relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a relevância jurídica dos fundamentos da impetração, pressuposto sem o qual não se legitima a concessão da liminar requerida, consoante a inteligência do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Primeiro, porque a suspensão de “cultos e missas de qualquer credo ou religião”, justificada pela preservação da saúde pública, não viola o direito fundamental previsto no artigo 5o, inciso VI, da Constituição de 1988. A liberdade de crença não é atingida pelo ato indigitado coator, ao passo que o exercício de cultos religiosos, segundo a dicção constitucional, deve ser pautado pelo critério da legalidade, ressalvadas restrições arbitrárias e desproporcionais. Segundo, porque, em se tratando de direitos da mesma estatura jurídica (CF, arts. 5o, VI, 19, I, 6o e 196), o juízo de ponderação, à luz do princípio da proporcionalidade, descortina que, ante o quadro de emergência verificado, deve prevalecer, episodicamente e pelo tempo estritamente necessário, aquele que consulta o bem comum – saúde pública. Salta à vista que a suspensão temporária de cultos religiosos, visando à salvaguarda emergencial da saúde coletiva, encontra pleno respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Terceiro, porque o Decreto Distrital 40.539/2020 (revogado pelo Decreto Distrital 40.550/2020), ato normativo desprovido de individualização quanto aos seus destinatários, em princípio sequer pode ser alvo de mandado de segurança, conforme preceitua a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se a Autoridade Coatora na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Dê ciência ao órgão de representação do Distrito Federal conforme o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília – DF, 26 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator